Tribunal: TCU
Processo: 022.724/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Associacao Paulista de Esportes, Cultura e Educacao - Apece,Clemente Arrudao contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 512/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Clemente Arrudão e Associação Paulista de Esporte, Cultura e Educação (Apece) contra o Acórdão 1690/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os solidariamente em débito e aplicando-lhes a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, ante a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso/S LIE 1510984. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 12599/2023-TCU-Primeira Câmara de forma que: a) Onde se lê: 9.1.2. julgar regulares as contas da Associação Paulista de Esportes, Cultura e Educação - Apece, dando-lhe quitação plena; Se leia: 9.1.2. julgar regulares as contas da Associação Paulista de Esportes, Cultura e Educação - Apece, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, alínea "a", e 207 do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação plena; 1. Processo TC- Processo 022.724/2020-6 Recurso de Reconsideração (em Tomada de Contas Especial) 1.1. Recorrentes: Associação Paulista de Esportes, Cultura e Educação - Apece (09.558.015/0001-44); Clemente Arrudão (XXX.857.648-XX) 1.2. Unidade: Secretaria Especial do Esporte (extinta). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Carlos Roberto Higino (OAB-SP 116.999)